Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737475-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ RECORRIDO: PEDRO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade de benefício previdenciário do devedor para fins de quitação da dívida. 2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal. 3. No caso, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de 5% (cinco por cento) dos benefícios que o recorrido recebe da Pouprev Fundação de Seguridade e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça admite tal medida de maneira excepcional, quando não há outros bens penhoráveis e a penhora de percentual do benefício não impedirá a parte de sustentar a si mesmo e à sua família. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005